Tribunal: STF
Processo: HC 95065
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO: NÃO-CONHECIMENTO, SOB PENA
   DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CAUTELAR IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1.      Se a alegação de
   excesso de prazo da prisão não foi submetida às instâncias
   antecedentes, não cabe ao Supremo Tribunal dela conhecer
   originariamente, sob pena de supressão de instância.
2.      Não há
   constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva que
   apresenta elementos concretos indicando a necessidade da prisão
   para se evitar a colaboração do Paciente na atuação de associação
   criminosa, justificando-se a prisão para a garantia da ordem
   pública.
3.      Somente o profundo revolvimento de fatos e provas
   que permeiam a lide permitiria afastar as premissas fáticas em
   que se amparou o decreto de prisão preventiva, ao que não se
   presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus.
4.      Ordem denegada.